Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0709241-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NATANAEL GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Natanael Gomes de Oliveira em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 56685352, pp. 171/172), a qual indeferiu o pedido de indulto com fundamento no Decreto n. 11.302/2022, por entender o apenado cumpre pena por crime impeditivo, praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, de modo que não preenche o requisito do art. 11, parágrafo único, do referido Decreto. Pugnou a douta Defesa Técnica (Dra. Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva – OAB/DF n. 49.628) pela reforma da decisão recorrida, para que seja deferido o indulto em favor o agravante, nos termos do artigo 5o, do Decreto n. 11.302/2022. A Defesa, contudo, deixou de juntar aos autos as peças necessárias à compreensão da controvérsia e análise do pedido, tais como o Relatório da Situação Processual Executória atualizado; qual seria o delito pelo qual a Defesa pleiteia a concessão do indulto, bem como as informações acerca dos supostos crimes impeditivos, mormente em relação ao cumprimento das penas. 2. Assim, intime-se a Defesa constituída para que instrua o recurso com as peças necessárias para esclarecer os pontos supracitados, além de outros documentos que entender necessários. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator